Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-83.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-83.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELDER NOVAIS BESSA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/2009. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000235-83.2022.8.05.0084,
em que figura como Embargante
HELDER NOVAIS BESSA

e como Embargad
o o

M
UNICÍPIO GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 9 de Junho de 2025.